Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708937-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: RENATA REGIA RODRIGUES DA COSTA CAETANO, SONIA MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA PARAIBANA LTDA – ME, RENATA REGIA RODRIGUES DA COSTA CAETANO e SONIA MARIA DA COSTA (Processo n. 0735751-42.2017.8.07.0001), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da segunda e terceira agravadas, determinando o arquivamento provisório dos autos, ante a inexistência de bens passíveis de constrição (ID 117191394 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual, sopesando os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, a fim de dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797. Defende ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Aduz que não há óbices à aplicação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito das agravadas, uma vez que se mantiveram inertes nos autos, sendo possível que estejam ocultando seus bens para obstruir a satisfação da obrigação. Salienta que a medida excepcional coercitiva requerida não se funda, tão somente, no fato de restar infrutífera a busca de bens penhoráveis como nexo de pertinência, mas, sim, pela resistência dos devedores em realizar o pagamento da dívida fundada em título extrajudicial. Acrescenta que, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 97.876/SP, a suspensão da CNH não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir. Colaciona julgados em prol da tese expendida. Requer, ao final, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das duas últimas agravadas, bem como seja apreendido seu passaporte e cancelados seus cartões de crédito. Preparo efetivado (IDs 33789074 e 33789075). Não houve requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 35043716, pela agravada RENATA REGIA RODRIGUES DA COSTA CAETANO, pugnando pelo não provimento do recurso. Embora intimada, a agravada SONIA MARIA DA COSTA não apresentou contrarrazões (ID 35062404). Os autos foram incluídos na 21a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 15/06 até 23/06/2022), conforme certidão de ID 35955367. É o relatório. DECIDO. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1955539/SP e 1955574/SP (Tema 1.137) à sistemática dos recursos repetitivos, para “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Assim, considerando a matéria versada no presente recurso e a existência de “determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015” (acórdão publicado no DJe de 07/04/2022)”, necessário o sobrestamento, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, do presente processo. Posto isso, impõe-se, no momento, a retirada do presente recurso da pauta de julgamento, em observância às diretrizes emanadas da Corte Superior. No mais, determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 1.137) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora